Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746751-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELSON VIEIRA NASCIMENTO IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA em favor de KELSON VIEIRA NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4o, incisos I e IV (por duas vezes); artigo 180 e 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juiz da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva e, nesse sentido, argumenta, em linhas gerais, que a decisão não possui fundamentação suficiente. Assevera que não há nenhum indicativo de que ocorrerá reiteração delitiva, sendo certo que o monitoramento eletrônico pode resguardar a ordem pública sem a necessidade do segregamento cautelar. Discorre sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em resumo, requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura da paciente, revogando-se a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia. Cito trecho da decisão: (...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado SÉRGIO MURILO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto. A seu turno, o autuado KELSON VIEIRA também é reincidente em crime doloso, pois ostenta condenações definitivas pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados SÉRGIO e KELSON se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, conforme informaram, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) (id. 52985291 – p. 21) (grifo nosso) Por ocasião da análise do pedido de revogação da prisão preventiva, assim decidiu o d. Juiz de primeiro grau: (...) Saliente-se que o requerente ostenta condenações definitivas pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, conforme indica a FAP de ID 175229034, demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Não bastasse, o crime foi cometido em período que o acusado cumpria pena em regime aberto sob prisão domiciliar. O atestado de pena acostado aos autos (ID 175229034, fl. 22) indica que o requerente ostenta pena remanescente junto à VEP consolidada em 8 (oito) anos e 22 (vinte e dois) dias. Confere-se, portanto, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o representado. A conduta pretérita do réu, com sua denotada periculosidade e afronta à ordem instituída, não se mostra compatível com alguém que pretendesse, por mera liberalidade, abandonar a senda delitiva e submeter-se às determinações do Poder Judiciário. (...) (id. 52985291 – p. 240) (grifo nosso) De início, não me parece terem razão os impetrantes quanto à alegação de que as decisões supramencionadas estariam pautadas em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, o risco à ordem pública. As decisões estão concretamente fundamentadas na necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que o paciente ostenta condenações definitivas pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Observa-se que as condenações anteriores não bastaram para frear o ímpeto delituoso do paciente, convindo ressaltar, ainda, que ele se encontra em cumprimento de pena, o que não o impediu de, em tese, novamente delinquir (furto qualificado por duas vezes, desobediência, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em uma primeira e superficial análise, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso em apreço, e não de maneira abstrata como sustentado pelos impetrantes. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, sobretudo em vista da imperiosa necessidade de se interromper a escalada delitiva. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou demonstrado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu, em princípio, mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. No mais, as medidas diversas da prisão, no caso dos autos, não se mostram, neste momento, suficientes e capazes a frear a reiteração delitiva. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora. Venham as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual